Tribunal: TJSP
Processo: 2112780-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2112780-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é impetrante MARIA CLAUDIA DE SEIXAS
e Paciente MICHEL PIERRE DE SOUZA CINTRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram e denegaram a ordem. V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Maria Cláudia de Seixas e
usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José
Taddei Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112780-48.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 42.649
HABEAS-CORPUS No 2112780-48.2020 São José dos Campos
IMPETRANTE:
Maria Cláudia de Seixas
PACIENTE: MICHEL PIERRE DE SOUZA CINTRA
A Dra. Maria Cláudia de Seixas, advogada, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor
de Michel Pierre de Souza Cintra, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM -
9a RAJ da Comarca de São José dos Campos, eis que, cumprindo
pena, teve indeferido seu pedido de conversão da pena privativa de
liberdade
em
prisão
domiciliar,
encontrando-se
indevidamente
encarcerado até a presente data, mesmo diante da pandemia
"Covid-19" que assola o país, inclusive, fazendo parte do grupo de
risco, vez que é portador de "hipertensão arterial", fazendo, assim, jus
a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ.
Postula, pois, a prisão domiciliar até o julgamento final do
"writ" (fls. 01/36;42).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
38/39.
Pedido de reconsideração às fls.45/62, indeferido às
fls.64/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112780-48.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
As informações solicitadas encontram-se às fls.67/69.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
72/79, opinou pelo não conhecimento pelo "writ" ou, se conhecido,
por sua denegação. Novo Parecer às fls. 99/102, reiterando o
Parecer anterior de fls. 73/79.
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
Por primeiro, de se observar que a Recomendação no 62,
de 17 de março de 2020, do Eg. Conselho Nacional de Justiça,
editada em razão do atual estado de calamidade pública decorrente
da pandemia do “Covid-19”, não tem eficácia normativa para
determinar eventual revogação de prisão cautelar ou prisão
domiciliar.
Referida recomendação limita-se a orientar que seja
adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime
aberto ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da
doença, o que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir
a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual
segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera
recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112780-48.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
benesse, se o caso.
Registre-se que já foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do Poder
Público, como se depreende da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde
para o enfrentamento da situação emergencial.
Assim, feitas tais considerações, volta-se à análise do
pedido, do qual seria o caso de não se conhecer, mas conhecendo-
se resta denegado.
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução exigem o exame de aspectos de
ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de habeas-
corpus.
Como é da jurisprudência:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112780-48.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
5
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o “writ” não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado
no Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Por tais razões, conhecendo-se, por mera boa vontade, da
impetração, denega-se a ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator